Tribunal: TJMT
Processo: 1040478-58.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040478-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAQUEL ADRIELY DA SILVA PEREIRA - CPF: 067.067.301-30 (APELADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito, condenando o réu à restituição de valores cobrados a título de seguro prestamista, no montante de R$ 186,46 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com correção monetária e juros, por constatar abusividade na vinculação da contratação do seguro ao crédito concedido à consumidora.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a vinculação da contratação do seguro prestamista ao crédito configura prática abusiva e venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e se a sentença de primeiro grau merece reforma.

III.
Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão submetidas ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo obrigadas a garantir clareza e transparência nas relações contratuais.

4. Restou demonstrado nos autos que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma vinculada ao crédito, sem comprovação da liberdade de escolha da consumidora, configurando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. Conforme decidido pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), é abusiva a exigência de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada por esta, por violar o direito do consumidor à livre escolha (art. 6º, II, do CDC). 6. O recurso interposto pelo banco apelante não trouxe elementos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença de primeiro grau, sendo de rigor a manutenção do
decisum
.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a prática de vinculação da contratação de seguro prestamista ao crédito concedido por instituição financeira, configurando venda casada nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a devolução dos valores pagos pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º; 6º, II; 39, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (recursos repetitivos); Súmula 297 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada por RAQUEL ADRIELY DA SILVA PEREIRA, julgou-a parcialmente procedente
, determinou à parte requerida a restituição de valor indevidamente cobrado a título de seguro prestamista, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, da data do desembolso, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à autora, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A instituição financeira apelante alega que o juízo singular ignorou a legalidade do contrato carreado aos autos. Aduz que não se caracteriza no negócio celebrado entre as partes o fenômeno da venda casada. Entende equivocada a condenação proporcional do ônus sucumbencial.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Num. 240873716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
A
lega inexistência de abusividade na contratação do seguro prestamista, afirmando que houve liberdade de escolha por parte da consumidora e que o produto é facultativo. Aduz que não houve demonstração de vício contratual ou prática de venda casada e requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente. O juízo singular decidiu pela procedência em parte, conforme extrato (Num. 240873710):

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte ré a restituir a consumidora os valores cobrados indevidamente a título de seguro na quantia de R$ 186,46 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o
quantum debeatour
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência em relação a autora somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a mesma é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente, ao decidir que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim, nos termos do
art. 3º, § 2º, do CDC, e conforme a Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão submetidas ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo obrigadas a garantir clareza e transparência nas relações contratuais.

Ademais, a impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico.

Ao caso em tela, restou demonstrado que o seguro foi contratado de forma vinculada ao crédito, não havendo comprovação de que a autora exerceu a liberdade de escolha, configurando venda casada (Num. 240873710). Ora, a prática de venda casada é vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O c. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, definiu que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ REsp 1.639.320/SP. A ausência de liberdade para escolha da seguradora caracteriza prática abusiva, violando o direito à livre escolha (art. 6º, II, do CDC).

O recurso interposto pelo banco, portanto, não trouxe elementos capazes de desconstituir a sentença de primeiro grau, visto que a cobrança do seguro prestamista de forma vinculada foi corretamente declarada abusiva, impondo-se a devolução dos valores pagos pela consumidora.

Diante do exposto, verificados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o
disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais determinados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025